Tribunal: STF
Processo: HC 81647
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE TERIA IDO ALÉM DE ATOS PREPARATÓRIOS.
Tentativa plenamente configurada quando comparsas do paciente, de
arma em punho, se acercaram do veículo em que se achava a pessoa
visada, devendo-se a não-consumação do crime -- a que bastaria,
ressalte-se, a simples privação da liberdade dessa,
independentemente da obtenção da vantagem pretendida --, à
circunstância de haver a vítima logrado escapar à ação dos agentes,
ao perceber a aproximação destes.
Habeas corpus indeferido.